Tribunal: TJES
Processo: 0023820-17.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023820-17.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA BANDEIRA SENNA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. CONDUTA HABITUAL DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, EXCLUSIVAMENTE. IRRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. LAUDO PERICIAL INDICATIVO COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. CRÉDITO APURADO EM FAVOR DA RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A controvérsia reside em definir se houve ou não má prestação de serviço por parte das Recorridas, em razão de contratação de um empréstimo no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) realizada pela Recorrente, o qual deveria ser objeto de pagamento em 10 (dez) parcelas.

II.
Na hipótese, tendo a
Recorrente efetuado alguns saques nos valores de:
(I)
R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), conforme fatura com data de processamento em 16/03/2013, às fls. 54;
(II)
R$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais), conforme fatura com data de processamento em 16/02/2013, às fls. 55;
(III)
R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme fatura com data de processamento em 16/01/2013, às fls. 56; e
(IV)

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme fatura com data de processamento em 17/12/2012, às fls. 57, cujas operações de crédito não foram parceladas, carece de alicerce mínimo a alegação recursal
de que o empréstimo objeto dos autos deveria ser parcelado em sua fatura para pagamento em 10 (dez) vezes, eis que a conduta habitual da Recorrente era a de realizar empréstimos na modalidade de parcela única, o que afasta a plausibilidade da alegação recursal.

III.
Assiste razão à Recorrente, em relação aos
danos materiais, eis que a teor dos documentos anexados (fls. 179/180), restou possível constatar que as parcelas foram devidamente quitadas, não havendo falar em débitos por parte da Recorrente, contudo,
“
às fls. 219 à 231 dos autos, o perito em suas conclusões finais indica que pelos cálculos a Apelante tem crédito a seu favor.
”, quantificado em
R$ 2.164,64 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), cujo valor deverá ser restituído, de forma simples, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora, a partir da citação, pela Selic, por se tratar de relação contratual.

IV.
A cobrança indevida de juros remuneratórios, dissociado de outros fatores que possam ultrapassar o mero aborrecimento, não justifica a condenação em dano extrapatrimonial, sendo esta a hipótese dos autos.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, exclusivamente, para fins de determinar a restituição de valores cobrados indevidamente, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora, a partir da citação, pela Selic, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar a Sentença recorrida, para julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, a fim de condenar o Recorrente a indenizar a Recorrente, por danos materiais, no valor de R$ 2.164,64 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), corrigido, monetariamente, a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora, a partir da citação, pela Selic (relação contratual) e, ato contínuo, redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) entre a Recorrente e os Recorridos, contudo, suspendendo a exigibilidade da condenação da Recorrente em razão de a parte litigar amparada sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SEBASTIANA BANDEIRA SENNA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 342/348) em razão da
SENTENÇA
(fls. 338/340), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada pela Recorrente em desfavor de
LOJAS C&A
,
BANCO IBI S.A. e BRADESCARD S.A.
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenando “
a parte autora ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando que a mencionada parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.
”

Irresignada, a Recorrente
SEBASTIANA BANDEIRA SENNA
sustenta, em síntese, que:
(I)
“
a Apelante faz jus ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, conforme comprovou nos autos às fls. 179 a 181 que adimpliu todo o contrato firmado entre as partes.
”;
(II)
“
o perito às fls. 219 à 231 dos autos, o perito em suas conclusões finais indica que pelos cálculos a Apelante tem crédito a seu favor.
” e
(III)
faz jus à danos morais.

Desta forma, pugnou o Recorrente pelo provimento recursal para reformar a Sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que a Autora/Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe em face de LOJAS C&A e, solidariamente, o BANCO IBI S/A e o BRADESCARD, sendo estes últimos pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, afirmando, em síntese, que contraiu um empréstimo de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) junto à LOJA C&A, contudo, não fora observado a solicitação da Recorrente, levada a efeito no ato de contratação, no sentido de que a citada quantia fosse objeto de pagamento parcelado, em 10 (dez) vezes.

Diante disso, sustentou que os Recorridos cobraram o crédito de forma integral no mês seguinte à contratação, o que impediu a Autora de quitar o total de sua fatura e, além disso, os débitos subsequentes do cartão de crédito tornaram-se excessivamente onerosos devido aos juros abusivos.

Assim, pugnou pela procedência dos pedidos exordiais, compreendendo a indenização por danos materiais e danos morais.

Em sede de
Contestação
, o Banco Recorrido sustentou que
“não há que se falar em descumprimento de contrato, tendo em vista que no ato da contratação do referido empréstimo, a Autora teve ciência de todos os encargos e formas de pagamento, inclusive quanto ao parcelamento do pagamento do referido empréstimo.”

Por ocasião da Sentença, o Juízo singular assim se manifestou, expressamente,
in verbis
:

“(...)

Pretende a requerente a condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em virtude de falha na prestação do serviço dos requeridos. Narra a autora, que ao contratar um empréstimo de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) junto a primeira requerida, fora convencionado que o pagamento seria em 10 parcelas, entretanto, a empresa cobrou integralmente o crédito no mês seguinte a contratação, fazendo com que a autora não conseguisse pagar sua fatura de forma integral, e por conseguinte, os débitos posteriores do cartão se tornaram excessivamente onerosos devido aos juros abusivos. Com efeito, a requerente fez um acordo para parcelar a dívida, pagando juros e encargos indevidos.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifico que a requerente contratou vários empréstimos junto a requerida. Tanto é que na fatura de fls. 48, com vencimento no dia 10/10/2013, consta registro de saque de R$ 80,00; na fatura de fls. 50, cuja data de vencimento fora escondida por cupom fiscal mas consta data de processamento no dia 27/07/2013, isto é, antes da data alegada na inicial (06/09/2013), consta saque no valor de R$ 780,00; na fatura de fls. 56, cuja data de processamento é o dia 16/01/2013, consta registro de saque no valor de R$ 600,00; a fatura de fls. 57, cuja data de processamento é o dia 17/12/2012 consta registro de saque no valor de R$ 450,00, dentre outros. Vale dizer que as faturas juntadas Às fls. 57 em diante, sequer se referem ao exercício do ano de 2013, sendo que foram juntadas faturas inclusive do ano de 2011 (69/71) 0corre que, diante do histórico de negócios jurídicos idênticos ao que afirma a requerente, vislumbro que todos os empréstimos são cobrados em parcela única, e mais, não há nos autos qualquer prova no sentido de que especificamente em empréstimo de R$ 780,00 (setecentos oitenta reais) tenha sido parcelado em 10 vezes. Não obstante tenha sido deferido a inversão do ônus da prova, elucidou que tal instituto não desincumbe o consumidor de demonstra: minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Nesse caminhar:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS. LEGÍTIMA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA. A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E MEDIDA QUE SE IMPÕE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACERTO DO JULGADO Instituição financeira que procedeu a cobrança de encargos financeiros e moratórios na fatura vencida em 15/08/14 (de arquivo 13 - fl. 14). Não há notícia de pagamento adequado da fatura do mês anterior. Atuação do Banco no exercício regular do direito, razão pela qual inexiste ato ilícito ou o dever de indenizar. Conduta legítima. Dano moral não configurado. Aplicação da Súmula 330 do TJRJ: "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito" [...]
(TJ-RJ - APL: 00083050420158190208, Relator: Des (a) LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 25/10/2019, DECIMA SEXTA CAMARA CIVEL).

E M E N T A: AÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. I -
A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o autor do ônus de produzir provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito. II - A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), pois deixou de comprovar a efetiva ocorrência do corte de energia.
(TJ-MA - AC: 00001158620168100040 MA 0281022019, Relator: JORGE RACHID MUBARACK MALUF, Data de Julgamento: 17/10/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2019 00:00:00)

Além disso, no caso em apreço, a pretendida inversão culminaria em obrigar-se a requerida a produzir prova negativa, qual seja, que tratou com urbanidade e respeito o ora requerente, o que não é razoável; decerto que seria bem mais simples ao autor demonstrar por testemunhas os fatos narrados. Neste seguimento, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quantos aos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual o requerente não se desincumbiu, sendo de rigor a improcedência da demanda. Nesse caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, INCISO 1). 1.
Conf. artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe a Apelante/Autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, sob pena de improcedência do pedido. [ ... ]
( TJ-GO - Apelação(CPC) : 03163644520168090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 05/09/2019, 5 a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/09/2019) [ ... ] A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA IMPEDE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6 0 , VIII, CDC).

MANUTENÇÃO DO DEVER DO AUTOR DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. A AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR, CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS E PELA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RÉU, CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10064827020178260609 SP 1006482- 70.2017.8.26.0609, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 15/08/2018, 22 Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2018)

Assim, considerando que não há comprovação de ilícito indenizante pelos demandados que ocasionou a cobrança de juros e encargos abusivos, a análise destes resta prejudicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando que a mencionada parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Publique-se. Registre. Intime-se.

Havendo apresentação de recurso na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, proceda-se a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, remeta-se os autos à instância superior.

Após o trânsito em julgado, e nada mais havendo a ser feito, arquive-se.”

Com efeito, examinados os autos, a questão invocada cinge-se em saber se houve má prestação de serviço por parte dos Recorridos, em razão de contratação de um empréstimo no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) realizada pela Recorrente em que deveria ser pago em 10 (dez) parcelas, conforme solicitado, sendo-lhe exigida em apenas uma parcela, o que teria ensejado a impossibilidade de adimplemento e incidência de juros abusivos.

Nesse viés, não passou despercebido por este Subscritor, ao analisar as faturas, que a Recorrente efetuou alguns saques nos valores de:
(I)
R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), conforme fatura com data de processamento em 16/03/2013, à fl. 54;
(II)
R$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais), conforme fatura com data de processamento em 16/02/2013, à fl. 55;
(III)
R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme fatura com data de processamento em 16/01/2013, à fl. 56; e
(IV)
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme fatura com data de processamento em 17/12/2012, à fl. 57, cujas operações de crédito não foram parceladas.

Diante disso, apesar das alegações da Recorrente de que o empréstimo solicitado junto aos Recorridos deveria vir parcelado em sua fatura para pagamento em 10 (dez) vezes, é possível perceber que já era uma conduta habitual da Recorrente a realização de empréstimos na modalidade de parcela única, inclusive, efetuando pagamentos das faturas, consoante documentação anexa ao processo.

Ademais, foi possível observar que a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que constitua o seu direito de que o valor contratado deveria ter sido parcelado na modalidade supostamente contratada, não podendo exigir por meio da inversão do ônus da prova que a parte contrária produza prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.

Nesse passo, não identifico qualquer mácula no entendimento firmado pelo Magistrado de Primeiro Grau, alusivo à inexistência de comprovação de que a Recorrente pretendia realizar o empréstimo para pagamento em 10 (dez) parcelas, notadamente em razão do histórico de saques e pagamento em uma única vez, ou seja, sem parcelamento.

No que tange ao pleito de indenização por danos materiais, assiste razão à Recorrente, eis que a teor dos documentos anexados (fls. 179/180), restou possível constatar que as parcelas foram devidamente quitadas, não havendo falar em débitos por parte da Recorrente, contudo,
“
às fls. 219 à 231 dos autos, o perito em suas conclusões finais indica que pelos cálculos a Apelante tem crédito a seu favor.
”.

A propósito, em conformidade com o Laudo Pericial (fls. 216/231), constata-se um crédito a favor da Recorrente no valor de R$ 2.164,64 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), o qual deverá ser restituído, de forma simples, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora, a partir da citação, pela Selic, em razão de versar a lide de relação contratual.

No tocante à pretensão de dano extrapatrimonial, tenho que hipótese não atrai a sua incidência, eis que o só fato de haver sido cobrados valores acima do devido, não enseja danos morais.

Por conseguinte, se faz imperioso reformar a Sentença, em parte, a fim de conferir parcial provimento ao presente Recurso interposto, exclusivamente, para fins de determinar a restituição de valores cobrados indevidamente, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora, a partir da citação, pela Selic.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar a Sentença recorrida, para julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, a fim de condenar o Recorrente a indenizar a Recorrente, por danos materiais, no valor de R$ 2.164,64 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), corrigido, monetariamente, a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora, a partir da citação, pela Selic (relação contratual) redistribuindo os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) entre a Recorrente e os Recorridos, contudo, suspendendo a exigibilidade da condenação da Recorrente em razão de a parte litigar amparada sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.